Tribunal: TJMT
Processo: 0020625-90.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020625-90.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 933.512.831-72 (EMBARGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), RENATA MAGNANI - CPF: 268.519.968-39 (EMBARGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), JAQUELINE GIACOBBO PAHIM - CPF: 019.082.611-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 933.512.831-72 (APELANTE), RENATA MAGNANI - CPF: 268.519.968-39 (APELANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S.A. em face de acórdão que julgou parcialmente
providos apelação
e recurso adesivo em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidores em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Alegação de omissão quanto à aplicação da cláusula penal e à caracterização de caso fortuito ou força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à análise da responsabilidade da construtora, à cláusula penal moratória e à ocorrência de força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição, uma vez que as teses ventiladas nos embargos foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, inclusive com base em precedentes do STJ (Temas 970 e 971).

4. Fundamentos da decisão embargada foram claros e suficientes, reconhecendo a responsabilidade objetiva da construtora pelo atraso, com afastamento da tese de caso fortuito ou força maior por configurar risco inerente à atividade.

5. Embargos opostos com finalidade de rediscussão do mérito, hipótese não admitida pela via integrativa do art. 1.022 do CPC.

6. Inexistência de omissão para fins de prequestionamento, eis que as matérias foram devidamente apreciadas e fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível seu uso como instrumento de inconformismo com a decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/06/2015; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; TJMT,
EDcl
na
Ap

Cív
. 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargo
s
de declaração opostos por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA e ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
,
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação das embargantes, para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores, para adequar o índice de correção monetária aplicável à cláusula penal moratória, determinando a incidência do INCC até a expedição do habite-se e, após, do IGPM.

Alegam as embargantes a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à análise dos requisitos do caso fortuito e da força maior, sustentando que a ausência de manifestação sobre tais pontos implica vício de fundamentação, nos termos dos artigos 489, §

1º, IV e V, e 1.022, II, ambos do CPC, bem como do artigo 393 do Código Civil.

Buscam o acolhimento dos
aclaratórios

para sanar as omissões indicadas, reconhecendo a
inexistência de mora na entrega do imóvel e, por consequência, a inexigibilidade da cláusula penal e das demais condenações oriundas da suposta inadimplência.

O recurso é tempestivo (Id.
272624375
).

Contrarrazões no Id.
273151361
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, assim constou a ementa
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO
MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidores em face de incorporadora e construtora, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de indenização por danos materiais e morais, além da aplicação da cláusula penal moratória e de lucros cessantes.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as requeridas ao pagamento da cláusula penal moratória, lucros cessantes e danos morais, afastando algumas das pretensões dos autores.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve:

(i) a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel e a alegação de caso fortuito ou força maior;

(
ii
) a possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes;

(
iii
) a inversão da cláusula penal contratual;

(
iv
) a pertinência da indenização por danos morais e seu quantum;

(v) a correção monetária aplicável à cláusula penal moratória.

III. Razões de decidir

A alegação de caso fortuito e força maior não prospera,
pois
a escassez de mão de obra e as condições do mercado imobiliário configuram fortuito interno, risco inerente à atividade do empreendimento, não excludente da responsabilidade da incorporadora.

De acordo com o Tema 970 do STJ, a cláusula penal moratória, quando estabelecida em valor equivalente ao locativo, impede sua cumulação com lucros cessantes. No caso, comprovada essa equivalência, deve ser afastada a condenação à indenização por lucros cessantes.

Conforme o Tema 971 do STJ, a cláusula penal originalmente prevista apenas para o adquirente deve ser invertida em favor do consumidor em caso de inadimplemento da construtora.

O atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado à tentativa de imposição de renúncia de direitos aos adquirentes, configura violação à boa-fé objetiva e
ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

O índice de correção monetária aplicável à cláusula penal moratória deve observar o pactuado contratualmente, devendo incidir o INCC até a obtenção do habite-se e, a partir dessa data, o IGPM.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Recurso adesivo parcialmente provido para corrigir o índice de atualização da cláusula penal moratória, determinando a aplicação do INCC até a expedição do habite-se e, após, do IGPM.

Tese de julgamento:

"1. Atraso na entrega de imóvel na planta por razões inerentes ao empreendimento configura inadimplemento contratual, não afastado por alegação de caso fortuito ou força maior. 2. A cláusula penal moratória, quando estabelecida em valor equivalente ao locativo, não pode ser cumulada com a indenização por lucros cessantes. 3. Em contratos de adesão, a cláusula penal prevista apenas para o comprador deve ser aplicada também contra a construtora em caso de mora na entrega do imóvel. 4. O atraso excessivo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável. 5. A atualização da cláusula penal moratória deve observar a indexação contratual, aplicando-se o INCC até a expedição do habite-se e, posteriormente, o IGPM."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 12, 14 e 51, IV; CC,
arts
. 393, 396, 402 e 416.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2025166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13/12/2022; STJ, Tema 970 e Tema 971 (REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF); TJ-MT, 1006475-36.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/07/2021.
”

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pelas embargantes não prospera
.

Conforme já delineado no acórdão embargado, a tese de caso fortuito ou força maior foi
expressamente enfrentada
e afastada por
esta Turma Julgadora, com fundamentação clara e adequada. Restou consignado que a alegada escassez de mão de obra e as adversidades do mercado da construção civil configuram fortuitos internos, ou seja, riscos próprios da atividade empreendedora, os quais não são aptos a afastar a responsabilidade da incorporadora, à luz da teoria do risco do empreendimento.

Assim, inexiste omissão a ser sanada. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao
rejulgamento
da matéria já decidida.

Cumpre reiterar que a fundamentação constante do acórdão embargado foi construída com base em jurisprudência consolidada, inclusive com expressa menção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos n.º 970 e 971, os quais orientaram a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes quando aquela for equivalente ao valor de locação, bem como a possibilidade de inversão da cláusula penal prevista em desfavor do consumidor.

Assim, observa-se que o
embargante
busca
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos
do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o
efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
BRADESCO SAÚ
DE S
.
A
.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025